Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-77.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DÉBITOS PASSADOS. CONTESTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA. PROVAS. PARCIALMENTE INCONSISTENTES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. FÉ PÚBLICA. NÃO IRRESTRITA. DIREITO DO CONSUMIDOR DE CONTESTAR. COBRANÇA. PERÍODO COMPROVAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A fé pública de uma sociedade de economia mista distrital não é irrestrita, pois ela presta serviços à população que, ao constar alguma irregularidade, tem o direito de contestar suas informações, amparado pelo CDC.

2. Dado o peso e porte da empresa frente a relação com o consumidor, é razoável que diante do conhecimento técnico e volume de informações que possui, dada o desequilíbrio de forças entre as partes, a inversão de ônus da prova é cabível e necessário para o deslinde da querela.

3. Não faz sentido, no momento, fazer a suspensão do processo para que se proceda a vistoria no hidrômetro que teve seu lacre rompido, visto o âmago da discussão concentra-se em período pretérito e, em acréscimo, a etapa de produção de provas já se esgotou.

4. Entendo que a ausência da data de instalação do hidrômetro Y10X258891, expresso no relatório de instalações dos hidrômetros, não é fato suspeito e desabonador o suficiente para invalidar as informações produzidas pelo outro relatório de leitura e cobrança das faturas, que dão conta que o referido hidrômetro fez as devidas leituras. A falta de informações do relatório de instalação pode ser de mero descuido administrativo interno. Mas a constância dos apontamentos no relatório de leitura e faturamento é o suficiente para demonstrar a existência do mencionado hidrômetro e a validade das cobranças. A carência de informações de instalação não contradiz ou invalida estas anotações de leitura e cobrança.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015, atribuídos à parte perdedora.

6. Recurso conhecido e provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.